Tribunal: TJSP
Processo: 2249107-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTOU PREJUDICADA – DECISÃO EXEQUENDA PROFERIDA PELA CORTE REGIONAL FEDERAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109, I E §§ 3o E 4o, DA CF – COMPETÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ANÁLISE DO RECURSO QUE RESTOU PREJUDICADA – DECISÃO EXEQUENDA PROFERIDA PELA CORTE REGIONAL FEDERAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109, I E §§ 3o E 4o, DA CF – COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA QUE É DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos do agravo à Justiça Federal.